Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS LAGO SUL. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS BENS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora e declarou a inexistência e a inexigibilidade de IPTU/TLP, em relação aos imóveis 22, 24 e 26, situados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul.
3. O autor ajuizou ação anulatória cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança dos débitos de IPTU/TLP dos imóveis indicados, situados na quadra 10, conjunto 4, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, exercícios de 2015 a 2018, objeto da execução fiscal indicada.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Aduz que ocorreu a prescrição da pretensão anulatória e que o autor continua no exercício da posse - fato gerador do IPTU/TLP, nos termos do art. 32 do CTN.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 50399049). A parte recorrida requer a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a ação anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento, sendo inaplicáveis as normas do Código Civil (REsp 947.206/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos; REsp 1688518 / SP, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de julgamento: 16/11/2017).
7. No âmbito do Distrito Federal, a ciência do contribuinte quanto ao lançamento anual de IPTU/TLP ocorre por intermédio de edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) ou por notificação, essa última modalidade só no caso do IPTU1 (artigo 16, parágrafo único, do Decreto Distrital no 28.445/2007, c/c artigo 9o, § 2° do Decreto Distrital no 16.090/94).
8. No caso, as notificações dos lançamentos dos tributos foram feitas por intermédio dos editais: no 86, de 06/05/2015; n.o 92, de 16/05/16; 89, de 11/05/2017; e n.o 90, de 11/05/2018, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).
9. Nesse contexto, considerando que a presente ação anulatória foi ajuizada em 02/01/2023, operou-se a prescrição da pretensão autoral, no tocante aos lançamentos de IPTU/TLP dos anos de 2015, 2016 e 2017, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a notificação do lançamento e a propositura da ação. Sentença reformada neste ponto, para reconhecer que parte da pretensão autoral foi atingida pela prescrição.
10. Quanto aos lançamentos de IPTU/TLP de 2018 e anos seguintes, irretocável a sentença. Segundo o artigo 32 do CTN, artigo 7o, § 2o, II, da LC no 04/94, o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil, ao passo que, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital no 16.090/94, o fato gerador da TLP é a “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição pelo Distrito Federal”, hipótese de incidência não ocorrida, por força da ordem judicial de 01/07/2015, oriunda dos autos de ação civil pública no 2014.01.1.200681-9, segundo a qual foi vedado qualquer ato de construção, edificação, utilização ou negociação dos lotes das Quadras 4 a 11 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, sob pena de multa (ID 50398808).
11. O autor/recorrido, cessionário de lotes não edificados, situados no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, por força de decisão judicial, está impedido de usar, gozar e dispor de seus imóveis - faculdades inerentes à propriedade e exercidas no todo ou em parte pelo possuidor (artigos 1.196 e 1.228, do Código Civil). Assim, o fato social não se amolda perfeitamente à hipótese de incidência prevista na legislação tributária. Nesse sentido: acórdão no 1753601 da Terceira Turma Recursal.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a prescrição da pretensão autoral quanto aos lançamentos de IPTU/TLP dos anos de 2015, 2016 e 2017, vinculados aos imóveis indicados. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Isento de custas. Sem condenação de honorários, visto que o recorrente não restou integralmente vencido.